Tribunal: TJES
Processo: 5012786-96.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012786-96.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO CREFISA S.A. e outros
RECORRIDO: VALDINEIA OLIVEIRA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5012786-96.2023.8.08.0030

RECORRENTE:
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
.

RECORRIDO:
VALDINEIA OLIVEIRA

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata-se de ação
onde a autora
VALDINÉIA OLIVEIRA
, devidamente qualificada nos autos, ingressou em face de
BANCO CREFISA S/A,
objetivando a declaração de inexistência do débito, bem como danos materiais e morais, oriundos de suposta contratação inexistente de empréstimo pessoal
.
No exórdio alega a parte autora que uma analista da ré entrou em contato solicitando seu comparecimento junto à agência para efetuar abertura de conta para recebimento do benefício. Ao ser induzida a abrir a conta, notou que seus pagamentos disponibilizados pelo INSS vinham sofrendo descontos não autorizados.

Em síntese, o magistrado julgou: “
Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil para:
a)

CONDENAR
o banco réu a pagar a título de danos morais para a parte autora o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).
Esclareço que o valor foi fixado por arbitramento, quantia esta já atualizada ao tempo desta sentença, à qual deve ser acrescida de correção monetária
a partir do arbitramento (Inteligência da Súm. 362/STJ)

e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do Código Civil de 2002, combinado com o art. 161, § 1º do CTN,
a partir da citação (responsabilidade contratual);
b)

DECLARAR
a inexistência de relação contratual entre as partes, retornando estas ao seu
status quo ante
e, por consequência, condenar o réu a proceder com a devolução das parcelas indevidamente descontadas do benefício do autor,
de forma simples
, que totalizam o montante de
R$ 1.276,00
(mil duzentos e setenta e seis reais), quantia essa a
ser acrescida de correção monetária
a partir do efetivo prejuízo (Inteligência da Súm. 43/STJ)

e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do Código Civil de 2002, combinado com o art. 161, § 1º do CTN,
a partir da citação (responsabilidade contratual);
c)
DETERMINAR
que a parte autora proceda com a devolução dos valores indevidamente depositados em sua conta-corrente, com correção monetária a partir da data da transferência, podendo ser feita, caso seja interesse das partes, a compensação entre os valores devidos pela parte ré – danos materiais e morais – e o valor indevidamente depositado para a autora.
”

Em sede recursal,
o banco recorrente, alega validade do negócio jurídico e inexistência de desconto indevido.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011)

O Juiz em Sentença com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu pela existência
de falha na prestação de serviço,
não havendo prova da contratação que deu origem aos descontos.

Tem-se que, de fato, a parte requerida não pode se eximir da responsabilidade que a lei impõe, vez que recai sobre ele a responsabilidade objetiva, prevista no art. 14 do CDC, tendo o ônus de comprovar a inexistência da falha na prestação do serviço, conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

Conforme observado na sentença, tratando-se de relação de consumo, com a inversão do ônus da prova, concluiu-se, pelos documentos juntados a inicial, a evidente falha na prestação do serviço do recorrente, tendo dever de informar com clareza todas as cláusulas contratuais aos consumidores hipossuficientes, bem como juntar documentação comprobatória do efetivo cumprimento deste dever e, comprovada a falha, sem qualquer contribuição do consumidor, deveria ter providenciado a resolução da questão. Ademais, embora comunicada dos acontecimentos, não apresentou qualquer esforço para amenizar o prejuízo do consumidor, em flagrante desrespeito ao autor, gerando ônus à parte hipossuficiente, configurando o ato ilícito e o dever de reparação.

Cito a sentença:
“
O cerne da presente lide prende-se a apurar quanto à (i)legalidade da conduta praticada pelo banco réu em relação à contratação de empréstimo.
Pois bem, delimitado o quadrante desta ação, calha em primeiro momento registrar as provas produzidas pelas partes nos autos para, ao depois, subsumir o fato ao ordenamento jurídico em tela, aplicando a lei ao caso concreto. Por força do art. 373, I e II do CPC, o ônus da prova incumbe
ao autor
, quanto ao fato constitutivo de seu direito e,
ao réu
, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Seguindo tal preceito, no caso em análise, todos os meios necessários para provar as alegações contidas no pedido inicial e na contestação estavam disponíveis às partes, assumindo o risco em não produzi-las. Assim, à guisa de valoração e convencimento deste julgador na prolação desta sentença,
tenho como
fatos incontroversos

apurados nestes autos: pela
prova documental

anexada pelas partes: a)
a existência de relação contratual entre as partes;
b)
que a parte ré afirma que o contrato foi celebrado entre as partes em 03/12/2020;
c)
que o contrato juntado aos autos não possui assinatura;
d)
que houve transferência de valores para a conta da parte autora. Pois bem, se faz necessário apurar a legalidade do contrato entabulado entre as partes, bem como verificar se restou configurada a existência de danos materiais e morais. Sem mais delongas, analisando os documentos juntados aos autos, percebo que a parte ré não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a suposta contratação realizada pela parte autora. Explico. Compulsando os autos, verifico que a parte ré afirma que celebrou contrato com a parte autora em 03/12/2020, sob o número de adesão 051790038750. Todavia, traz aos autos documento que, embora conste os dados da autora, não possui sua assinatura, seja de forma eletrônica ou manual. Inexiste qualquer tipo de autenticação eletrônica ou meio hábil para demonstrar a expressa manifestação de vontade da autora em adquirir o serviço em questão. Do contrário, só há um instrumento contratual preenchido com os dados da autora, o que não comprova sua vontade em firmar o empréstimo realizado. Desta forma, noto que a parte ré não se desincumbiu do ônus de comprovar de forma efetiva a contratação, vez que inexiste nos autos documento contratual assinado pela autora referente à contratação em debate.
(...)
Deste modo, dá-se a entender que a parte autora, para ativação e consequente recebimento de seu benefício, deveria comparecer à agência ré
por determinação do INSS
. Todavia, lá estando, foi realizada abertura de conta em seu nome, bem como empréstimo pessoal não solicitado, haja vista a ausência de contrato assinado para comprovação da contratação. Portanto, ante a clara ausência de manifestação de vontade da autora na contratação do negócio jurídico em questão - pela inexistência de contrato assinado e pela propositura da presente demanda -, deve ser declarada a inexistência do negócio jurídico objeto dos autos, devendo ser devolvido à parte autora os valores indevidamente descontados de seu benefício. Acerca dos descontos indevidamente realizados e passíveis de devolução, verifico que a parte autora apresenta em seu petitório inicial o valor de R$ 1.276,00,
não contestado pela parte ré
, que não se desincumbiu de seu ônus de impugnar o valor trazido pelo autor, nem mesmo apresentar aquele que entende como correto.
Assim, deverá ser devolvido ao autor o valor de R$ 1.276,00
, pago indevidamente em relação ao serviço de empréstimo não contratado
.
Tal devolução deve se dar
na sua forma simples,
visto que, muito embora tenha-se concluído a falha na prestação dos serviços por parte da ré, não resta comprovada a má-fé da mesma.
”

As decisões reiteradas destacam
sobre o risco do negócio da
s
empresas
bancaria,
principalmente na relação de consumo
, conforme súmula 479
do
STJ.

Assim as provas colecionadas nos autos reflete o abalo moral ao autor que excede ao mero dissabor, configurando assim o dano moral, tendo violado o patrimônio subjetivo da vítima.

Por fim, registro que o
quantum
indenizatório arbitrado não é exorbitante, o que autorizaria sua redução nos termos do Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a R. sentença deve ser mantida em todos seus termos.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO
,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)